Tribunal: STF
Processo: AI 350279
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Coisa julgada. Ofensa ao art. 5º, incisos II, XXXV e LV. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição.



    1. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada.



    2. A suposta violação do art. 5º, XXXV e LV, da CF/88, configura, em regra, como no presente caso, mera ofensa reflexa.



    3. Agravo regimental não provido.